Tribunal: TJDFT
Processo: 0710656-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710656-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTO CEILANDIA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Posto Ceilândia Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Ação de Desapropriação no 0708905-92.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória incidental, nos seguintes termos: “Ainda que se pudesse cominar alguma obrigação a terceiro não sujeito à jurisdição da Justiça Comum (Agência Nacional de Petróleo), o pedido de tutela provisória não ostenta os requisitos para a concessão: Se a área onde funciona o posto está sendo desapropriada para a execução de obras de interesse público, é evidente que a autorização para a continuidade da operação do posto no local que o governo pretende executar a obra viola a política pública, que é determinada por ato discricionário, portanto imune à intervenção jurisdicional. Tal circunstância afasta logicamente a viabilidade da localização do empreendimento. O periculum in mora opera de modo inverso, na medida em que a hipotética concessão de tutela provisória viria a interferir sobre o projeto de execução das obras públicas na área a ser desapropriada, conferindo-se prevalência ao interesse particular sobre o interesse público, o que subverte standard elementar de direito público. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Concluído que foi o trabalho pericial, defiro a expedição do alvará para o levantamento dos honorários. Às partes, sobre o laudo pericial. Publique-se; ciência ao Ministério Público”. Em síntese, o Agravante alega que é pessoa jurídica de direito privado e foi vítima de ato administrativo arbitrário que a impede de renovar o alvará de funcionamento devido à propositura da ação de desapropriação que está em curso. Aduz que o Distrito Federal já retirou o endereço do posto da sua base de dados, impossibilitando a renovação do alvará, o que a impede de atender às exigências da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Ressalta que há risco de sofrer sanções administrativas pela ANP, inclusive a interdição do seu estabelecimento. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para garantir a continuidade das atividades do posto, até a decisão definitiva na ação de desapropriação. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada e posterior confirmação da tutela recursal. Sem preparo, por ser parte beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito defendido pela parte recorrente, bem como perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para garantir a continuidade das atividades do posto, até a decisão definitiva na ação de desapropriação. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os pressupostos da medida pretendida pelo Agravante. Ocorre que não compete à Justiça Comum impor obrigação à Agência Nacional de Petróleo (ANP). Ora, o que pretende o Agravante, por vias transversas, é a concessão de liminar para obter os documentos exigidos pela ANP no Documento de Fiscalização n. 510 000 25 51 673141, quais sejam: “5 - Notificação Fica a empresa acima qualificada notificada a apresentar em 5 dias da data de recebimento deste documento, por meio do e-mail ndf@anp.gov.br (e-mail do resultado do Núcleo) cópia dos seguintes documentos: - Alvará de Funcionamento, ou documento equivalente emitido pela Prefeitura Municipal, válido e, caso não tenha validade explícita, enviar também o comprovante de pagamento da taxa municipal de renovação/fiscalização; caso vencido, enviar o documento vencido e protocolo de renovação. - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, ou documento equivalente, emitido pelo Corpo de Bombeiros, válido; caso vencido, enviar o documento vencido e protocolo de renovação. - Licença de Operação, ou documento equivalente, emitido pelo Órgão Ambiental competente, válido; caso vencido, enviar o documento vencido e protocolo de renovação. - Cópia do Contrato Social ou Estatuto Social atualizado. - Cópia do Cadastro da Pessoa Jurídica na Receita Federal, indicando o quadro societário. O não cumprimento desta notificação ensejará a lavratura de Auto de Infração e acarretará, independente de outras penalidades previstas em legislação vigente, as penalidades previstas na Lei no 9.847/1999”. Ademais, ainda que o alvará de funcionamento não tenha sido concedido em decorrência do ajuizamento da ação de desapropriação, a Terracap, empresa pública, não tem competência para expedi-lo. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora